Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. VIAS DE FATO. DANO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, em que se sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar; a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e a ausência de contemporaneidade entre os atos delitivos e o momento da decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) examinar se há contemporaneidade entre os atos delitivos e a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, já que os crimes a ele imputados foram praticados mediante violência, em local público e contra diversas vítimas. Tais fatos também evidenciam a periculosidade social do paciente e demonstram a necessidade de manutenção da prisão.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública.
5. Eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a segregação cautelar, quando há nos autos elementos que a autorizam.
6. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente.
7. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos II, III e VI; 14, inciso II; 163, parágrafo único, inciso I. Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei no 9.503/1997, artigo 306, § 1o, inciso II. Código de Processo Penal, artigos 311; 312; 313, inciso I; e 319.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957138, 0750903-89.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 19/12/2024; Acórdão 1946141, 0745351-46.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025.